Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0706171-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS TEIXEIRA GOMES DA SILVA, PAULO RICARDO OMODEI SILVA IMPETRANTE: PAULO JOSE GUIMARAES SANTOS AUTORIDADE: 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Os pacientes tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 30.1.21 pelo crime de estelionato (ID 23668419). O pedido de revogação da prisão foi indeferido, em 5.2.21 (ID 23668416). Sustenta o impetrante, em síntese, que ilegal a prisão dos pacientes, pois essa só poderia ocorrer após o esgotamento de todas as instâncias recursais, para início do cumprimento da pena. E não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, principalmente porque possível substituí-la por medidas cautelares diversas. Os pacientes são primários, têm residência fixa e emprego lícito, inexistindo risco em serem colocados em liberdade. Pede, ainda, seja atribuído efeito suspensivo ao presente writ, a fim de que seja suspensa a decisão que manteve a custódia cautelar dos pacientes. Os pacientes foram presos em flagrante por estelionato que teve como vítima idosa. Conseguiram o cartão bancário dela e realizaram diversos saques e compras, causando prejuízo de cerca de R$ 13.000,00. Segundo o auto de prisão em flagrante, a vítima recebeu telefonema de mulher que se passava por funcionária do Banco de Brasília S/A, da “central de segurança”, a fim de que confirmasse suposta compra efetuada nas Lojas Americanas no valor de R$ 2.375,33. Ao afirmar que desconhecia a compra, a “funcionária” disse à vítima que ela deveria devolver o cartão ao banco, que iria providenciar outro para repô-lo. Em razão da pandemia, a “funcionária” informou que outro “funcionário do BRB” iria à residência buscar o cartão da vítima, sendo desnecessário que ela se dirigisse a uma agência. Cerca de quinze minutos depois, um dos pacientes compareceu à casa da vítima, em um VW/Fox de cor vermelha, placa FLF 5828/SP, vestindo roupa social, apresentou identidade funcional na tela do celular e “recolheu” o cartão bancário da vítima. Foi a esposa da vítima quem recebeu o paciente e, achando estranho, anotou a placa do veículo. No dia seguinte, a vítima não conseguia mais ter qualquer acesso à sua conta bancária, razão pela qual compareceu à delegacia, acreditando ter sofrido um golpe. A autoridade policial teve acesso às filmagens feitas pelo circuito interno de câmeras da rua da residência da vítima, bem como dos locais onde foram feitos saques e compras, logrando êxito em localizar e prender em flagrante os pacientes, encontrando, no hotel onde estavam hospedados, cerca de R$ 4.000,00 em dinheiro, dois pares de tênis recentemente adquiridos e a bolsa preta usada por um deles no momento do crime, identificada nas imagens do circuito interno de segurança (ID 23668414). Convertida a prisão em flagrante em preventiva, os requisitos da constrição cautelar dos pacientes foram reexaminados pelo juiz de origem nos autos da ação penal n. 0702652-42.2021.8.07.0001. Consignou a decisão: “A prisão dos acusados possui como fundamentos a garantia da ordem pública, isto é, a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade a partir da avaliação da periculosidade dos agentes e da gravidade concreta do delito, e também o acautelamento da aplicação da lei penal, mormente porque ambos não residem do Distrito Federal. Os elementos que demonstram a materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria estão mantidos, sobretudo em face das declarações das vítimas e das testemunhas (ID 82397932). Além disso, as circunstâncias da conduta indicam provável sofisticação do esquema delituoso no qual se inserem os suspeitos. Ao que tudo sinaliza, a engenharia do golpe forjado reclama a ação conjunta de várias pessoas, já que a ação concatena a obtenção de dados bancários, o aliciamento dos correntistas eleitos (com predileção para pessoas idosas), a coleta de cartões bancários e o uso deles em máquinas para operações não autorizadas, além da movimentação dos valores indevidamente auferidos. Obviamente, todo o conjunto probatório será cotejado e sopesado por ocasião da sentença, mas, em cognição sumária, a segregação permanece pertinente. Por ora, os elementos reunidos apontam que LUCAS e PAULO RICARDO detém posição relevante na trama. A custodia cautelar, portanto, é indispensável em razão do modus operandi e da periculosidade em concreto demonstrada pelos denunciados, que atuavam de forma pormenorizada e profissional, encontrando nos idosos as vítimas mais vulneráveis. Assim, o agir técnico denota a necessidade de evitar a recidiva e, ainda, a ineficácia das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP para inibir eventual impulso para prática de crimes. Como reforço, saliento que os denunciados alegaram residir em São Paulo, de modo que é importante preservar o curso da instrução processual sem abalos, bem como garantir a aplicação da lei penal. Nesse cenário, consigno que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não tem o condão de, por si, desconstituir a custódia processual, quando presentes os requisitos legais autorizadores. Da mesma forma, não procede a tese de que, em caso de eventual condenação, será imposto aos réus regime inicial diverso do fechado. Com efeito, a primariedade não é o único requisito que deve ser examinado na fixação da pena e na imposição do modo inicial do cumprimento da sanção”. Primeiramente, cumpre ressaltar que não há concessão de efeito suspensivo em habeas corpus. Efeito suspensivo é próprio de alguns recursos, que impede que a decisão impugnada no recurso seja imediatamente cumprida. Embora em casos excepcionais admita-se habeas corpus como substitutivo recursal, esse não é o caso. Além disso, a decisão impugnada não teve qualquer caráter mandamental apto a ser suspenso, tão somente manteve a custódia cautelar dos pacientes -- eventual suspensão dos seus efeitos não colocaria os pacientes em liberdade provisória. A prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, art. 312). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que justifica a decretação da prisão preventiva. E também presente o periculum libertatis. O impetrante não trouxe nenhum fato ou documento novo a indicar que não mais persistem os motivos da prisão cautelar. Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, as circunstâncias do flagrante e a gravidade concreta da conduta – evidenciada pela ousadia, premeditação e articulação da fraude empregada contra vítima idosa - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Pela narrativa das vítimas, os pacientes agiram associados a outras pessoas, que ainda não foram identificadas, o que lhes permite continuar aplicando os golpes caso venham a ser colocados em liberdade. E é cada vez mais frequente crimes que tais, que, na maioria, tem como vítimas pessoas idosas, que são ludibriadas em sua boa-fé por criminosos que, a exemplo do paciente, fazem desses crimes meio de vida. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Conforme informado pelo impetrante, os pacientes residem em outro estado da Federação (São Paulo) e nele, supostamente, desempenham atividade lícita – o que não foi demonstrado. E não foi esclarecido o que vieram fazer no Distrito Federal, porque foram à casa da vítima nem a origem lícita do dinheiro e dos bens apreendidos no quarto de hotel onde estavam hospedados. E não se pode desconsiderar que não residir no distrito da culpa dificultará o andamento processual, retardando ou tornando incerta a aplicação da lei penal. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade dos pacientes, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se, ao menos por ora, insuficientes. Presentes estão os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES